Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-57.2014.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001416-57.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOIR STREGE - CPF: 022.830.961-11 (APELANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 12.668.567/0001-10 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), D. S. (APELANTE), VALDOIR STREGE - CPF: 022.830.961-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), D. S. - CPF: 121.037.291-61 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a obscuridade alegada e a alteração repercutindo no resultado do julgamento, há que se admitir o efeito modificativo decorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
DOUGLAS STREGE, REPRESENTADO POR VALDOIR STREGE
contra o acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso para majorar o pagamento de indenização para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais), a ser suportado de forma solidária pelos requeridos.

O embargante sustenta que o acordão incorreu omissão quanto à especificação dos danos majorados, uma vez que, apesar de fundamentar a necessidade de majoração da indenização, não especificou em relação aos danos morais quanto aos danos estéticos.

Argumenta que se faz necessário sejam aclarados e apontado a majoração dos danos morais de R$ 40.000,00 para R$ 60.000,00 e ainda a majoração dos danos estéticos de R$ R$ 40.000,00 para R$ 60.000,00, a fim de que não reste dúvidas quanto ao valor da majoração da condenação.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado, atribuindo aos embargos efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a empresa Massotti Indústria e Comércio de Estofados Ltda., pugnou pela rejeição dos embargos (Id n. 246893655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado proveu o recurso do embargante, para manter a sentença que reconheceu a responsabilidade do Município de Juína e da empresa Massotti pelos danos sofridos, em razão do acidente e aumentou o valor da indenização, em razão da gravidade das queimaduras e das sequelas permanentes.

O embargante alega suposta omissão quanto à especificação dos valores majorados, já que, embora fundamentada a majoração, não especificou se alcançaria os danos morais e estéticos. Assim, pleiteia que sejam aclarados os valores da majoração dos danos morais, de R$ 40.000,00 para R$ 60.000,00, e dos danos estéticos, de R$ 40.000,00 para R$ 60.000,00, a fim de evitar dúvidas sobre a condenação.

Razão assiste ao embargante sobre a necessidade de aclarar o acordão, porquanto há de se admitir que ficou obscura a fixação da majoração, que, apenas pronunciou a majoração do valor do dano, sem especificar a natureza.

Consta do voto condutor do acordão embargado:

(...)
Atento a estes requisitos e
considerando os danos experimentados pelo apelante e sua extensão, vejo por bem majorar o pagamento de indenização para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais),
a ser suportado de forma solidária pelos requeridos, aqui apelados. Sobre o valor incidirão juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (enunciado da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária, segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir do arbitramento (enunciado da súmula nº 362 também do Superior Tribunal de Justiça), até o efetivo pagamento
(...)” (destaquei).

Verifica-se, que, de fato, não ficou especificado se a majoração alcançaria tanto o dano moral, quanto estético, constando apenas “majorar o pagamento da indenização”. Sendo assim, uma vez que a fundamentação direciona para o entendimento da necessidade de se aumentar o valor, impõe seja esclarecido e especificado, de forma que integre o acordão o seguinte:

(...)
Atento a estes requisitos e
considerando os danos experimentados pelo apelante e sua extensão, vejo por bem majorar o pagamento da indenização, tanto do dano moral, quanto estético, para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais
), em cada modalidade,
a ser suportado de forma solidária pelos requeridos, aqui apelados. Sobre o valor incidirão juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (enunciado da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária, segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir do arbitramento (enunciado da súmula nº 362 também do Superior Tribunal de Justiça), até o efetivo pagamento
(...)”

Assim, sem necessidade de maiores delongas, voto no sentido de
acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração
, para sanar a obscuridade detectada e, nos moldes acima transcritos, que passa a integrar o acordão, quanto à majoração do valor da indenização, tanto do dano moral, quanto estético.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024